Tribunal: STJ
Processo: 5002471-37.2024.4.04.7105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192772 - RS (2025/0018027-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: SUPERMERCADO POLLA LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO JOSUE PUNTEL - RS031956
GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS094465
FÁBIO JOSUÉ PUNTEL - RS126874
BRUNO GERMANO PUNTEL - RS132551
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
COFINS.
BONIFICAÇÕES E DESCONTOS CONDICIONAIS. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato
supostamente ilegal atribuído ao Delegado da Receita Federal do Brasil em
Santo Ângelo/RS, com a finalidade de afastar da base de cálculo do
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) os valores que deixou de pagar aos seus
fornecedores por força de bonificações e descontos condicionais por eles
conferidos.
II - Na sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal de
origem, a sentença foi mantida. Esta Corte deu parcial provimento ao
recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
inadmissibilidade do agravo interno, foram tratados no acórdão embargado,
o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA50424587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3b761f8b-d2e6-4426-afdf-c85b7e2d6ab0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3b761f8b-d2e6-4426-afdf-c85b7e2d6ab0

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192772 - RS (2025/0018027-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: SUPERMERCADO POLLA LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO JOSUE PUNTEL - RS031956
GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS094465
FÁBIO JOSUÉ PUNTEL - RS126874
BRUNO GERMANO PUNTEL - RS132551
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
COFINS.
BONIFICAÇÕES E DESCONTOS CONDICIONAIS. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato
supostamente ilegal atribuído ao Delegado da Receita Federal do Brasil em
Santo Ângelo/RS, com a finalidade de afastar da base de cálculo do
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) os valores que deixou de pagar aos seus
fornecedores por força de bonificações e descontos condicionais por eles
conferidos.
II - Na sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal de
origem, a sentença foi mantida. Esta Corte deu parcial provimento ao
recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
inadmissibilidade do agravo interno, foram tratados no acórdão embargado,
o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA49449659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:08
Código de Controle do Documento: be4f98df-6997-4e79-8d1a-e42d15c06f7b

RELATÓRIO

Deu-se parcial provimento ao recurso especial interposto pela União, com
fundamento no art. 105, III, , da CF/1988.
a

O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, nos termos assim ementados:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/COFINS. APURAÇÃO DE DÉBITOS.
BONIFICAÇÕES E DESCONTOS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA
REVENDA.
A circunstância de o desconto ser condicional ou incondicional diz respeito à relação
jurídico-tributária da União com o vendedor que auferiu a receita, e não com a menor
despesa que o contribuinte teve ao adquirir as mercadorias para revenda. Ao comprar com
desconto, o contribuinte reduz o seu custo de aquisição e isso não tem a natureza jurídica de
receita para efeitos de incidência das contribuições ao PIS/COFINS. O fato de a redução do
custo de aquisição aumentar o patrimônio líquido não tem relevância porque não se está
diante de tributos que incidem sobre variação patrimonial positiva, mas sobre receitas. Os
descontos e as bonificações em mercadorias obtidas pelo comprador não constituem receitas
passíveis de incidência das contribuições ao PIS/COFINS (TRF4 5052835-
04.2019.4.04.7100, SEGUNDA TURMA, Relator para Acórdão ALEXANDRE ROSSATO
DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em
).
09/08/2022
Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato supostamente ilegal
atribuído ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo/RS, com a
finalidade de afastar da base de cálculo do Programa de Integração Social (PIS) e da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) os valores que deixou de
pagar aos seus fornecedores por força de bonificações e descontos condicionais por eles
conferidos.
Na sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal de origem, a sentença foi
mantida. Esta Corte deu-se parcial provimento ao recurso especial.
No recurso especial, a União alega ofensa aos arts. 489, § 1o, e art. 1.022, II,
do CPC. Quanto ao mérito, aduz que o acórdão de origem violou o art. 1o,
e § 3o,
caput
V, , da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, bem como o art. 111 do CTN.
a
Documento eletrônico VDA49449659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:08
Código de Controle do Documento: be4f98df-6997-4e79-8d1a-e42d15c06f7b

Defende que todas as receitas, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, integram a base de cálculo do PIS e da Cofins, sendo possível
apenas a exclusão dos descontos incondicionais, conforme expressa previsão legal.
Esclarece, ainda, que os descontos condicionais representam verdadeira receita auferida
pelos supermercados em função do desempenho de sua atividade econômica.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, §4o, III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional."
A Segunda Turma não conheceu do agravo interno, nos termos da seguinte
ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS.
COFINS.
BONIFICAÇÕES
E
DESCONTOS
CONDICIONAIS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem pessoa jurídica de direito privado impetrou mandado de segurança
contra ato supostamente ilegal atribuído ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Santo
Ângelo/RS, com a finalidade de afastar da base de cálculo do Programa de Integração
Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) os valores
que deixou de pagar aos seus fornecedores por força de bonificações e descontos
condicionais por eles conferidos. Na sentença a segurança foi concedida. No Tribunal de
origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, foi interposto o presente
agravo interno contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
II - Nesta Corte, concluiu-se que o acórdão recorrido, ao compreender os descontos e
as bonificações condicionais como mera redução dos custos, contrariou o disposto no art. 1o,
caput e § 3o, V, a, da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003. Porém, a parte
agravante, em seu agravo interno, não impugna os fundamentos da decisão agravada. É
entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não impugna os
fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

... referida decisão foi omissa e padeceu de erro material, porque o embargante
impugnou expressamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49449659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:08
Código de Controle do Documento: be4f98df-6997-4e79-8d1a-e42d15c06f7b

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017
Documento eletrônico VDA49449659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:08
Código de Controle do Documento: be4f98df-6997-4e79-8d1a-e42d15c06f7b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à inadmissibilidade
do agravo interno, foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a alegação de
omissão, nos termos assim expostos:
Nesta Corte concluiu-se que o acórdão recorrido, ao compreender os descontos e as
bonificações condicionais como mera redução dos custos, contrariou o disposto no art. 1o,
caput e § 3o, V, a, da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003. Porém, a parte
agravante, em seu agravo interno, não impugna os fundamentos da decisão agravada.
É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não impugna
os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49449659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:08
Código de Controle do Documento: be4f98df-6997-4e79-8d1a-e42d15c06f7b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.192.772 / RS
Número Registro: 2025/0018027-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024713720244047105
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SUPERMERCADO POLLA LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO JOSUE PUNTEL - RS031956
GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS094465
FÁBIO JOSUÉ PUNTEL - RS126874
BRUNO GERMANO PUNTEL - RS132551
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUPERMERCADO POLLA LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO JOSUE PUNTEL - RS031956
GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS094465
FÁBIO JOSUÉ PUNTEL - RS126874
BRUNO GERMANO PUNTEL - RS132551
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50398563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:51
Código de Controle do Documento: 06e1b609-08d7-4f1f-a9b0-56eca941b3f0

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:51
Código de Controle do Documento: 06e1b609-08d7-4f1f-a9b0-56eca941b3f0